Tribunal: TJMT
Processo: 1020220-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1020220-87.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – CAPITAL
AUTOR:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
INTERESSADOS:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
E M E N T A
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL 11.550/2021 – INSTITUI O PROGRAMA MATO GROSSO SÉRIE A – PATROCÍNIO ESTATAL ÀS EQUIPES DE FUTEBOL QUE DISPUTEM AS SÉRIES A E B DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDDE, EFICIÊNCIA E DEVER GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ENTE FEDERADO ESTATAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO QUE DENOTE AS FINALIDADES SOCIAIS DA NORMA – PERICULUM IN MORA – INCOMPROVAÇÃO – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – SUJEIÇÃO DA EFICÁCIA LEGAL A PRÉVIA REGULAMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL POR MEIO DE INSTRUMENTO NORMATIVO REGULAMENTADOR – MEDIDA CAUTELAR NÃO CONCEDIDA.
Não se concede tutela de urgência na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de norma estadual de eficácia limitada, já que a regulamentação dos direitos e deveres – incluindo o de prestação de contas – pode ser feito no instrumento normativo integrativo respectivo, onde podem e serão pormenorizados os limites nos quais a atividade patrocinadora do Estado se desenvolverá, evidenciando que a singela continuidade da vigência da lei não afetará direta e imediatamente o erário pela alegada ausência de estudo prévio sobre a forma utilizada para a promoção das potencialidades do Estado de Mato Grosso e de prestação de contas. Medida cautelar não concedida, reservada a cláusula rebus sic stantibus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020220-87.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE INDEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL 11.550/2021 – INSTITUI O PROGRAMA MATO GROSSO SÉRIE A – PATROCÍNIO ESTATAL ÀS EQUIPES DE FUTEBOL QUE DISPUTEM AS SÉRIES A E B DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, EFICIÊNCIA E DEVER GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ENTE FEDERADO ESTATAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO QUE DENOTE AS FINALIDADES SOCIAIS DA NORMA –
PERICULUM IN MORA
– INCOMPROVAÇÃO – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – SUJEIÇÃO DA EFICÁCIA LEGAL A PRÉVIA REGULAMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL POR MEIO DE INSTRUMENTO NORMATIVO REGULAMENTADOR –
MEDIDA CAUTELAR NÃO CONCEDIDA
.

Não se concede tutela de urgência na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de norma estadual de eficácia limitada, já que a regulamentação dos direitos e deveres – incluindo o de prestação de contas – pode ser feito no instrumento normativo integrativo respectivo, onde podem e serão pormenorizados os limites nos quais a atividade patrocinadora do Estado se desenvolverá, evidenciando que a singela continuidade da vigência da lei não afetará direta e imediatamente o erário pela alegada ausência de estudo prévio sobre a forma utilizada para a promoção das potencialidades do Estado de Mato Grosso e de prestação de contas. Medida cautelar
não concedida
, reservada a cláusula
rebus sic stantibus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, Dr. José Antônio Borges Pereira, ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade com adminículo nos arts. 96, inciso I, alínea “d”, c/c 124, III, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, com pedido de medida cautelar visando a inicial suspensão da vigência da integralidade da
Lei Estadual Mato-grossense 11.550, de 03 de novembro de 2021
, que institui o
Programa Mato Grosso Série A
e dá outras providências, sancionada pelo Governador do Estado de Mato Grosso, e publicada no Diário Oficial n. 28116, de 03/11/2021, bem como, pedido de procedência total, com a consequente
declaração de inconstitucionalidade integral da norma estadual impugnada
, por violação à moralidade, eficiência e dever geral de prestação de contas, e, ainda, ofensa ao art. 46, parágrafo único, e art. 129,
caput
, da CE/MT, ou,
subsidiariamente
, a inconstitucionalidade sem redução de texto, mediante interpretação conforme o texto constitucional, quando não houver observância aos seguintes requisitos: “
f.1) comprovação do alcance integral dos objetivos dos contratos de patrocínio; f.2) vinculação dos recursos transferidos nos patrocínios oriundos da Lei ora questionada ao objeto pactuado no Contrato a ser firmado com a entidade interessada; f.3) determinação de que os recursos destinados aos patrocínios, incentivados ou não incentivados, devem ser depositados em contas específicas e devem ser utilizados somente no objeto pactuado; f.4) acompanhamento e exame de contas de contratos de patrocínio selecionados, com base em critérios de relevância, risco e materialidade, encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para prestação de contas, consoante orientação do Plenário do Tribunal de Contas da União, no julgamento do Acórdão no 2914/2015
” [inicial, p. 11].

De acordo com o autor, a lei impugnada, ao prever o repasse de valores diretamente nas contas de equipes de futebol que se insiram nas condições previstas como meio de divulgação de propaganda de interesse público regional,
sem estudo prévio
de que a forma eleita é a mais adequada para promoção das potencialidades turísticas, econômicas e ambientais do Estado de Mato Grosso,
sem controle de gastos
de que o valor repassado será utilizado exclusivamente para a consecução do objeto colimado pela Administração Pública, ainda que indiretamente, está a
padecer de grave vício de inconstitucionalidade material
, na medida em que vulnera os princípios da moralidade, eficiência e dever geral de prestação de contas, ofendendo as disposições dos arts. 46, parágrafo único, e 129, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Esclarece que, apesar de contratos de patrocínio estatal ativo não exijam contrapartida, não prescindem, de outro lado, da devida prestação de contas pelo ente privado patrocinado, aplicação dos recursos repassados ao objeto patrocinado, abertura de conta específica, e, sobretudo, dever de transparência.

O pedido de deferimento de tutela de urgência, por sua vez, está calcado na flagrante inconstitucionalidade da lei impugnada, bem como, na presença de
periculum in mora permanente
, já que o repasse dos valores causa substancial prejuízo ao erário.

Instrui a ação com cópia da publicação da lei impugnada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, conforme id. 108489456.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 108557456].

O termo de análise de prevenção não apontou processos passíveis de gerar prevenção de julgador [id. 108557516].

A certidão no id. 108557517 assinalou que a ação direta independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

É o relatório.

Entendo dispensável a coleta de informações da Procuradoria-Geral do Estado, eis porque desde logo peço dia para inclusão do feito em mesa, independentemente de publicação em pauta.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de novembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A ação direta de inconstitucionalidade aqui analisada foi ajuizada por legitimado universal, nos termos do art. 124, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, colimando defender assunto em tese de interesse público regional, estando instruída, ainda, com cópia da Lei que é impugnada, inclusive com a indicação de sua publicação na imprensa oficial.

De outro lado, a inicial indica a possível extensão do âmbito de inconstitucionalidade, preenchendo as condições do art. 3o da Lei n. 9.868/99.

A Lei Estadual Mato-grossense n. 11.550, de 03 de novembro de 2021, de autoria do Governador do Estado de Mato Grosso, submetida a processo legislativo pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e sancionada e publicada no órgão oficial de imprensa [DOE 28.116, de 03/11/2021], institui o
Programa Mato Grosso Série A
, com o objetivo de
patrocinar equipes de futebol profissional mato-grossense que disputem as séries A e B do Campeonato Brasileiro de Clubes organizado pela Confederação Brasileira de Futebol [CBF]
, as quais receberão, respectivamente, os valores de R$3.500.000,00 e R$1.000.000,00 no contrato de patrocínio, devendo, em contrapartida, entre outras condições previstas em contrato, divulgar, de forma associada à sua imagem, as potencialidades turísticas, econômicas e ambientais do Estado de Mato Grosso.

O
escopo da norma estadual objetiva incentivar a maior profissionalização das equipes de futebol mato-grossense,
oferecer
melhores condições para o acesso às séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol, organizado pela CBF
, promover os meios para que as equipes tenham condição financeira de participar nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, organizado pela CBF, fortalecer o futebol profissional mato-grossense, e em contrapartida, difundir as potencialidades do Estado de Mato Grosso, como se vê nos uniformes da equipe do Cuiabá de Futebol, "
Conheça e invista em mato grosso
". Com este
slong,
de efeito a despertar interesse, indubitavelmente, com o clube disputando jogos pela "série A", no campeonato nacional, dá ao Estado e a Cidade de Cuiabá ampla visibilidade e uma propaganda do Estado com custo, relativamente baixo, pois, se o governo pretendesse divulgar o Estado em rede de televisão, quão caro não seria o custo.

O clube por si só, não teria condições de manter os custos de manutenção e, em razão da pandemia que prejudicou a economia nacional e fez muitas empresas e até de grande porte cerrar suas portas, tornando difícil encontrar patrocinador. Ademais, o patrocínio é do Estado e não do Governo [de governo, não do governo] e constitui uma alavanca à manter útil e utilizado o estádio "Arena Pantanal" no qual se gastou tanto, além de fomentar a economia local, com deslocamento de pessoas e torcedores para assistir os jogos incrementando o comércio em geral [hotéis, restaurantes, transporte, etc] e extensão ao turismo.

Com efeito, sobre o patrocínio, de acordo com a legislação estadual referida, ora alvo de impugnação na presente ação objetiva, a
Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso - SECEL
,
por meio de regulamentação específica a ser decretada em momento oportuno pelo Poder Executivo Estadual
, será responsável pelo planejamento, administração, direção e execução das atividades do
Programa Mato Grosso Série A
.

Por último, define a lei referida que
as despesas com o cumprimento dos contratos correrão à conta do orçamento da SECEL
, admitindo-se suplementação se houver comprovada necessidade.

Confira-se o inteiro teor da norma publicada:

“
LEI No 11.550, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

Autor: Poder Executivo

Dispõe sobre a criação do Programa Mato Grosso Série A, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o Fica instituído o Programa Mato Grosso Série A com o objetivo de patrocinar as equipes de futebol profissional mato-grossense que disputem as séries A e B do Campeonato Brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Futebol - CBF.

§ 1o O Programa Mato Grosso Série A tem por finalidade:

I - incentivar a maior profissionalização das equipes de futebol mato-grossense;

II - oferecer melhores condições para o acesso às séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol, organizado pela CBF;

III - promover os meios para que as equipes se mantenham nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, organizado pela CBF;

IV - fortalecer o futebol profissional mato-grossense;

V - difundir as potencialidades do Estado de Mato Grosso, por meio da imagem da entidade patrocinada, junto ao público e aos canais de mídia.

§ 2o No caso em que não houver equipes de futebol profissional mato-grossense que disputem as séries A ou B será observada a regra estabelecida no parágrafo único do art. 4o desta Lei.

Art. 2o O Programa Mato Grosso Série A contemplará medidas de apoio às equipes profissionais mato-grossenses que estejam disputando ou que venham a disputar as Séries A e B do Campeonato Brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Futebol - CBF, mediante:

I - estabelecimento de parcerias entre a Administração Estadual e as equipes profissionais mato-grossenses, com a cessão gratuita ou onerosa de bens móveis e imóveis;

II - concessão de incentivo financeiro, por meio de patrocínio, a ser formalizado por contrato firmado diretamente com as empresas e/ou associações que representem as equipes profissionais que se enquadrem nas hipótese previstas no art. 1o desta Lei.

§ 1o O incentivo mencionado no inciso II deste artigo, será fixado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer - SECEL de acordo com a categoria do campeonato estabelecido no art. 1o desta Lei, respeitando as previsões orçamentárias anuais e será concedido para cada equipe que disputar o respectivo campeonato, podendo ser renovado anualmente.

§ 2o Como condição para o recebimento do incentivo de que trata o inciso II deste artigo, as equipes profissionais mato-grossenses deverão, entre outras condições previstas em contrato, divulgar, de forma associada à sua imagem, as potencialidades turísticas, econômicas e ambientais do Estado de Mato Grosso.

Art. 3o A SECEL será responsável pelo planejamento, administração, direção e execução das atividades do Programa.
[sem negrito no original]

Art. 4o Fica a SECEL autorizada a firmar contrato de patrocínio, de forma direta, com as pessoas jurídicas representantes das equipes profissionais que estejam disputando as séries A e B do Campeonato Brasileiro, organizado pela CBF, nos valores de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), respectivamente.

Parágrafo único O benefício estabelecido no caput deste artigo contemplará às equipes de futebol profissional mato-grossense que disputem as séries subsequentes do Campeonato Brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Futebol quando não houver equipes de futebol profissional mato-grossense que disputem as séries A ou B.

Art. 5o As despesas com o cumprimento desta Lei correrão à conta do orçamento da SECEL, que poderá ser suplementado, em caso de comprovada necessidade.

Art. 6o O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 03 de novembro de 2021, 200o da Independência e 133o da República.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA

Governador do Estado em exercício
”.

A atividade de patrocínio ativo de entes privados pelo poder público não é novidade no ordenamento jurídico, constituindo importante instrumento de publicidade do Estado visando a consecução das finalidades institucionais da Administração Pública, incluindo a difusão ou consolidação da imagem do ente público patrocinador.

A atividade de fomento pode se exteriorizar por meio de fomentos positivos e negativos, a exemplo de distinções e recompensas decorrentes de condutas exemplares, ou a concessão de vantagens patrimoniais, como a entrega de dinheiro ou dispensa de pagamentos [a exemplo de isenção de tributos], ou, ainda, a outorga de uma condição jurídica privilegiada em detrimento de terceiros.

O art. 6o, IV, do Decreto Federal n. 6.555/2008, c/c art. 23, IV, do Decreto Federal n. 9.038/2017, estabelece
expressamente
a autorização normativa da concessão de patrocínios outorgados ou recebidos por órgãos da administração pública federal, direta e indireta, e das sociedades sob o controle da União, editando políticas, diretrizes, orientações e norma correlatas, vinculadas ao Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal.

Por sua vez, a Instrução Normativa n. 09/SECOM, de 19/12/2014, por sua, vez, regulamenta o patrocínio dos órgãos e entidades da administração pública federal, definindo patrocínio como “
ação de comunicação que se realiza por meio da aquisição do direito de associação da marca e/ou de produtos e serviços do patrocinador a projeto de iniciativa de terceiro, mediante a celebração de contrato de patrocínio
” [art. 2o, inciso I].

Tal atividade possui o escopo de “
gerar identificação e reconhecimento do patrocinador por meio da iniciativa patrocinada; ampliar relacionamento com públicos de interesse; divulgar marcas, produtos, serviços, posicionamentos, programas e políticas de atuação; ampliar vendas e agregar valor à marca do patrocinador
” [art. 2o, II].

O inciso III do referido art. 2o da IN n. 09/SECOM estabelece que o patrocinador pode ser ente ou
órgão
da administração pública, toda vez que, no exercício de suas atividades, constatar a conveniência ou oportunidade de patrocinar.

O inciso IV define o patrocinado como qualquer pessoa física ou jurídica que ofereça ao patrocinador a oportunidade de patrocinar projeto.

No âmbito Estadual, a normatização da atividade de patrocínio encontra balizas a partir da Lei n. 5893-A, de 12/12/1991, e respectivas alterações, que estabelece a prerrogativa que o Estado de Mato Grosso a concessão de patrocínio, assim compreendida:

“
Art. 1o Fica instituído, na forma de Incentivo Fiscal para empresas com estabelecimento no Estado de Mato Grosso, o estímulo à intensificação de produção cultural, através de doação, patrocínio ou investimento, assim entendidos: (Redação dada ao artigo pela Lei 7042/98)

a) Doação: transferência de recursos ao produtor cultural, para realização de projeto cultural, sem quaisquer finalidades promocionais publicitárias e de retorno material ou financeiro;

b) Patrocínio: transferência de recursos ao produtor cultural, para realização de projeto cultural, com finalidades promocionais, publicitárias ou de retorno institucional;

c) Investimento: transferência de recursos ao produtor cultural, para realização de projeto cultural, que tenha como finalidade, também, o retorno material e/ou financeiro
”.

É de curial sabença
que o futebol é e sempre foi considerado uma paixão nacional,
e, principalmente, um importantíssimo instrumento de inclusão social, e atualmente, a participação de uma agremiação futebolística de Mato Grosso de âmbito nacional, fez surgir não apenas uma simples oportunidade para todo seu potencial, turístico, no agro-negócio e no aspecto humano e aqui abro um parêntese, a exemplo, de profissionais do esporte ontem e hoje reverenciados nacionalmente, que são referência e que incentivam a entes da iniciativa privada, estimulando-os a seguir o mesmo exemplo da Administração Pública, realçando ainda mais os verdadeiros interesses públicos perseguidos.

Na doutrina da Procuradora do Estado de Minas Gerais, Dra. Célia Cunha Mello, a “
ação administrativa de fomento tem como missão a canalização de recursos para certas atividades, no sentido de colocá-las em situação mais favorecida do que aquela que resultaria de uma livre dinâmica das relações econômicas, sociais e culturais. O Estado altera as condições ordinárias ao conceder incentivos fiscais, ao praticar atividades bancárias e operações financeiras em condições favoráveis ao agente fomentado, ao adotar meios psicológicos e honoríficos. Enfim, o Estado coloca o sujeito fomentado em uma conjuntura econômica, social e cultural mais favorecida do que aquela que lhe seria apresentada, não fossem as medidas de fomento adotadas em momento anterior
” [
in
O fomento da administração pública
. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pp. 85-86].

Com efeito, é possível afirmar que a atividade de patrocínio cumpre um relevante papel na promoção da igualdade e do bem-estar social, não só como chamariz de pessoas de outros Estados e Países, como também, fomentando vários segmentos da sociedade mato-grossense, desde os pequenos comerciantes que atendem nas entradas dos estádios, até a mais complexa rede turístico-hoteleira, mostrando a todos as belezas ambientais, culturais, artificiais, do trabalho, etc, enfim, toda a empatia e o acolhimento do povo mato-grossense, considerado por muitos um dos povos mais alegres do mundo.

Um verdadeiro
convite para que todas as pessoas conheçam Mato Grosso
, nas mais diversificadas formas, de onde resulta ao menos questionável a exigência de um “estudo prévio” acerca da forma mais adequada para a promoção das potencialidades turísticas, econômicas e ambientais do Estado.

A Constituição Federal possui um imenso rol de atividades socialmente relevantes que podem e devem ser promovidas pelo Estado e que independem de estudo prévio, a exemplo da igualdade [art. 3o, inciso IV], do incentivo ao turismo como instrumento de desenvolvimento social e econômico [art. 180]; do exercício dos direitos culturais e de acesso às fontes da cultura nacional [art. 215]; do dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais; do dever de zelar pelo patrimônio cultural nacional [art. 216, § 1o]; do dever do Estado de fomentar práticas desportivas formais e não formais [art. 217], etc., que são absolutamente compatíveis com os escopos da norma estadual aqui analisada.

No cenário da importância regional de atletas deste Estado, pode-se citar o exemplo do atacante
Michael Richard Delgado de Oliveira
, jogando hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, originário de Poxoréu/MT, que hoje é um dos espelhos de Mato Grosso para o mundo, eleito atleta-revelação do campeonato brasileiro de futebol de 2020,
m
ais remotamente, pode-se citar o famoso meia
Beto
[apelido carinhoso dado ao cuiabano de chapa e cruz
Joubert Araújo Martins
]
, que tanto nos orgulhou nos idos da década de 90 com seu futebol imponente, representando Mato Grosso toda vez que falava em frente às câmeras, incluindo na época em que defendeu a seleção brasileira entre 1996 a 1999. Também, nos orgulha o grupo de dança "Flor Ribeirinha" que fez a nossa dança
siriri
tornar conhecida mundialmente e graças a patrocínio do Poder Público.

No desporto em geral é possível citar pelo menos uma centena de excelentes desportistas que representam e/ou representaram o Estado de Mato Grosso no cenário nacional e mundial, sem que todo esse valor cultural, desportivo e humanitário agregado, tenha sido aproveitado pelo poder público estadual.

Nesse caso, em boa hora, surge a Lei Estadual n. 11.550, de 03 de novembro de 2021, incentivando, ainda que timidamente, a atividade de patrocínio estatal, cuja constitucionalidade da atividade em si não é questionada na presente ação direta, mas cuja continuidade expandirá a visibilidade que o Estado possui no cenário nacional, quiçá, mundial.

Bem de ver que o escopo do eminente Procurador-Geral de Justiça autor é apenas a cautela de que, em razão da ausência de previsão expressa de prestação de contas, o instrumento normativo impugnado
vulneraria os princípios da moralidade, eficiência e dever geral de prestação de contas, ofendendo as disposições dos arts. 46, parágrafo único, e 129, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Contudo, a atividade de prestação de contas nem precisaria estar especificada na Lei Estadual, já que o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República já prevê essa obrigação para qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie dinheiros, bens e valores públicos pelos quais a Administração Pública seja responsável.

Com efeito, estabelece a Carta Magna Federal, a esse respeito:

“
Art. 70.
[...]

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
”.

O próprio art. 46, parágrafo único, da Constituição Mato-grossense [tido por vulnerado na presente ação direta], em observância ao princípio da simetria em matéria constitucional, também estabeleceu expressamente a obrigação de prestação de contas “
qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou, por qualquer forma, administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária
”.

De se ver que não é possível vislumbrar, sequer na perspectiva contida na inicial da presente ação, qualquer trecho em que o legislador mato-grossense haja despido os beneficiários legais do patrocínio da obrigação legal de prestar contas, já que essa atividade é inerente a qualquer recurso público pago pela Administração Pública.

Pelo contrário:
o art. 6o da Lei Estadual n. 11.550 limitou a eficácia da norma, deixando a cargo do Poder Executivo Estadual o dever de regulamentá-la
.

Sobre a eficácia normativa das leis, discorre o ministro Luís Roberto Barroso, o seguinte:

“
A eficácia dos atos jurídicos consiste na sua aptidão para a produção de efeitos, para a irradiação das consequências que lhe são próprias. Eficaz é o ato idôneo para atingir a finalidade para a qual foi gerado. Tratando-se de uma norma, a eficácia jurídica designa a qualidade de produzir, em maior ou menor grau, os seus efeitos típicos, ao regular, desde logo, as situações, relações e comportamentos nela indicados; nesse sentido, a eficácia diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma
” [BARROSO, Luís Roberto,
in
O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas
. 9
.Ed. Renovar. Disponível na Internet https://www.passeidireto.com/arquivo/17071554/o-direito-constitucional-e-a-efetividade-de-suas-normas—luis-roberto-barroso, 2006, p. 81. Acesso em: 12 nov. 2021].

O autor encimado classifica as normas constitucionais quanto a sua eficácia em três tipos: plena, contida e limitada (ou reduzida).

As normas de eficácia limitada
, como é o caso, são aquelas que
não receberam normatividade suficiente para sua aplicação direta
. Sua
aplicação se fará pela forma mediata, por meio de normas integrativas
, nas quais o responsável tem a tarefa de completar a regulamentação das matérias nelas traçadas em princípio ou superficialmente.

A aplicabilidade da Lei n. 11.550/2021, portanto, está a ocorrer de forma indireta, mediata e reduzida, por exigir a regulamentação por meio de outro instrumento normativo a ser emitido pelo Poder Executivo Estadual, o que permite esvaziar a premissa estabelecida na presente ação direta, de que “[...]
o repasse de valores milionários, sem prestação de contas, sem estabelecimento de vetores aptos a aferir o real retorno ao Estado de Mato Grosso do valor enviado a título de patrocínio e, mais gritante, sem estudo prévio de que a forma eleita é a mais adequada para promoção das potencialidades turísticas, econômicas e ambientais do Estado de Mato Grosso, causa substancial prejuízo ao erário
”.

Cuidando-se a disciplina da atividade de patrocínio pelo poder público de norma de eficácia limitada, a regulamentação dos direitos e deveres – incluindo o de prestação de contas – poderá ser feita por meio do instrumento normativo integrativo respectivo, nos quais se pormenorizarão os limites nos quais se inserirá a atividade patrocinadora delimitada na lei, em linhas gerais, evidenciando que a singela continuidade provisória da lei não afetaria de forma direta e imediata o erário pela aventada ausência de estudo prévio sobre a forma utilizada para a promoção das potencialidades do Estado de Mato Grosso.

Nem é preciso dizer que eventuais desvios de finalidade deverão ser apurados caso a caso, de forma concreta, sujeitando eventuais infratores à legislação pertinente à matéria, em âmbito civil, administrativo e criminal, para os quais já há sistematização própria.

Assim, em resumo, não se concede tutela de urgência na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de norma estadual de eficácia limitada, já que a regulamentação dos direitos e deveres – incluindo o de prestação de contas – pode ser feito no instrumento normativo integrativo respectivo, onde podem e serão pormenorizados os limites nos quais a atividade patrocinadora do Estado se desenvolverá, evidenciando que a singela continuidade da vigência da lei não afetará direta e imediatamente o erário pela alegada ausência de estudo prévio sobre a forma utilizada para a promoção das potencialidades do Estado de Mato Grosso e de prestação de contas.

Ante o exposto
, não vislumbrando o prejuízo iminente que seria causado pela mantença da vigência da lei impugnada, sobretudo inconstitucionalidade, por ora,
INDEFIRO a medida cautelar
ansiada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
na presente ação direta de inconstitucionalidade aforada contra a Lei Estadual n. 11.550, de 03/11/2021, publicada no DOE/MT n. 28.116, de 03/11/2021, ressalvando a possibilidade de modificação,
rebus sic stantibus
, desse entendimento acaso sobrevenha relevante alteração do cenário fático atual.

Transitada em julgado a presente decisão, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.868/99, determino, desde logo a intimação dos interessados [Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso], para que prestem informações nos autos, no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021